Tribunal: TRF3
Processo: 5155768-08.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1092/1327)

5155768-08.2025.4.03.9999

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5155768-08.2025.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SILVIO JOSE GOMES

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

Ementa

Ementa: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO PELA CATEGORIA. INOCORRÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora, em face de v. acórdão proferido por esta E. Oitava Turma, que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do INSS, apenas para estabelecer os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora, fixar os honorários advocatícios nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça e determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício fosse fixado de acordo com a tese firmada no Tema no 1.124 do C. STJ, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) sustentou a Autarquia embargante, em apertada síntese, que o julgado incorreu em omissão reconhecer a atividade especial com base em categoria profissional após 1995; (ii) sustentou a parte autora que o termo inicial do benefício deveria ser fixado na data do requerimento administrativo, nos termos do Tema1124 STJ.

III. Razões de decidir

3. Assiste parcial razão ao autor embargante no que tange à fixação do termo inicial do benefício, de modo que é necessário tecer alguns esclarecimentos a respeito.

4.Como foram utilizados dados contidos no laudo pericial judicial, apresentado no curso dos autos, o qual, por óbvio, não teria sido juntado quando do pedido administrativo, em consonância com o posicionamento adotado por esta E. Turma, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação, consoante Tema n.o 1.124 STJ.

5.Não procede a alegação feita pela autarquia de que teria havido enquadramento por categoria profissional após 1995.

6.Com efeito, o acórdão foi claro ao afirmar que a especialidade seria decorrente da exposição a ruído e vibração acima dos limites normativos exigíveis

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração opostos pela parte autora parcialmente acolhidos. Embargos de Declaração opostos pelo INSS rejeitados.

_________

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5155768-08.2025.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: SILVIO JOSE GOMES

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora, em face de v. acórdão proferido por esta E. Oitava Turma, que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do INSS, apenas para estabelecer os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora, fixar os honorários advocatícios nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça e determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício fosse fixado de acordo com a tese firmada no Tema no 1.124 do C. STJ, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Alega a parte autora, ora embargante (ID 241702015), que o julgado incorreu em omissão ao deixar de fixar o termo inicial do beneficio na data do requerimento administrativo, consoante Tema 1124 STJ.

Por sua vez, alega a autarquia a impossibilidade de enquadramento de atividade por categoria especial após 1995.

Assim, requerem sejam acolhidos os recursos, para que sejam sanados os vícios apontados, com efeitos infringentes, inclusive para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que os recursos ora analisados foram interpostos no prazo legal.

Entendo que assiste parcial razão ao autor embargante no que tange à fixação do termo inicial do benefício, de modo que é necessário tecer alguns esclarecimentos a respeito.

Como foram utilizados dados contidos no laudo pericial judicial, apresentado no curso dos autos, o qual, por óbvio, não teria sido juntado quando do pedido administrativo, em consonância com o posicionamento adotado por esta E. Turma, determino que o termo inicial do benefício seja fixado na data da citação, consoante Tema n.o 1.124 STJ.

Não procede, contudo, a alegação feita pela autarquia de que teria havido enquadramento por categoria profissional após 1995.

Com efeito, o acórdão foi claro ao afirmar que a especialidade seria decorrente da exposição a ruído e vibração acima dos limites normativos exigíveis, "in verbis":

No presente caso, da análise do laudo pericial (ID 338748239), e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos períodos:

- de 29/04/1995 a 19/12/2009, e de 02/01/2010 a 24/04/2018, vez que exercia a função de “cobrador”, estando exposto a ruído acima de 90 dB (A), sendo tal atividade enquadrada como especial com base no código 1.1.6 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, no código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, no código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e no código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto no 4.882/03, e submetido a aceleração resultante de exposição (ARE) e a valor de dose de vibração resultante (VDVR) acima dos limites estabelecidos pela NR-15, o que possibilita o reconhecimento do tempo de serviço especial.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte autora somente para fixar o termo inicial do benefício na data da citação, e rejeitar os embargos opostos pelo INSS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO PELA CATEGORIA. INOCORRÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora, em face de v. acórdão proferido por esta E. Oitava Turma, que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do INSS, apenas para estabelecer os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora, fixar os honorários advocatícios nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça e determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício fosse fixado de acordo com a tese firmada no Tema no 1.124 do C. STJ, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) sustentou a Autarquia embargante, em apertada síntese, que o julgado incorreu em omissão reconhecer a atividade especial com base em categoria profissional após 1995; (ii) sustentou a parte autora que o termo inicial do benefício deveria ser fixado na data do requerimento administrativo, nos termos do Tema1124 STJ.

III. Razões de decidir

3. Assiste parcial razão ao autor embargante no que tange à fixação do termo inicial do benefício, de modo que é necessário tecer alguns esclarecimentos a respeito.

4.Como foram utilizados dados contidos no laudo pericial judicial, apresentado no curso dos autos, o qual, por óbvio, não teria sido juntado quando do pedido administrativo, em consonância com o posicionamento adotado por esta E. Turma, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação, consoante Tema n.o 1.124 STJ.

5.Não procede a alegação feita pela autarquia de que teria havido enquadramento por categoria profissional após 1995.

6.Com efeito, o acórdão foi claro ao afirmar que a especialidade seria decorrente da exposição a ruído e vibração acima dos limites normativos exigíveis

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração opostos pela parte autora parcialmente acolhidos. Embargos de Declaração opostos pelo INSS rejeitados.

_________

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos declaratórios opostos pela parte autora e rejeitar os embargos declaratórios opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão